Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CASO CONCRETO. PROVAS. NECESSIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO.
1. Por força do art. 99, caput, da Lei Adjetiva Civil, o Juiz, verificando no caso concreto, que o requerente não se enquadra como pessoa hipossuficiente, poderá determinar-lhe que faça prova de tal situação. Nesse caso, há o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, competindo ao requerente apresentar provas da sua situação financeira.
2. No caso concreto, verificando a necessidade de comprovação da condição de hipossuficiente, o magistrado a quo determinou a apresentação de documentos comprobatórios. Nada obstante, a agravante deixou de apresentar os documentos solicitados para a comprovação de seu direito ao benefício pleiteado. Outrossim, os extratos bancários apresentados e a carteira de trabalho são insuficientes para balizar o deferimento do benefício.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.